Tribunal: TJDFT
Processo: 0735825-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança, declinou de ofício da competência em favor do juízo de residência das Autoras sob entendimento de houve abuso na escolha do foro. Recorrem as Autoras dizendo que demandam a Ré em sua sede, não houve abuso na escolha do juízo e que não poderia ocorrer a declinação de ofício. É a suma da pretensão recursal. Nos termos de Súmula do STJ (no 33) é vedado ao juiz declinar de ofício da competência em casos de competência relativa. Expõe o MM Juiz que há uma distinção pois houve abuso na escolha do foro, além do congestionamento às varas desta Capital caso se processem todas as ações. A um primeiro e provisório exame tenho que a Decisão deve ser suspensa. A Súmula estratificou o posicionamento final de uma longa discussão jurisprudencial, assentando que o juiz deve aceitar a competência e deixar que a parte, dentro da disponibilidade do direito, excepcione ou não o foro. Sucede ainda que não se vislumbra abuso em que, nos termos do Código, art. 53, III, é competente o foro onde está a sede para a ação em que for ré a pessoa jurídica, daí que a conduta das Agravantes não foi de escolha aleatória. Por fim, é verdade que por ser a Capital da República, Brasília, sediando as pessoas jurídicas da natureza da Ré, mantém-se sempre sacrificada com o alto volume de feitos tratando de direito de pessoas das mais diversas localidades. Entretanto, também esta circunstância não constitui motivo jurídico a autorizar a dispensa do foro. Assim, até que o Colegiado se pronuncie definitivamente sobre o recurso, concedo efeito suspensivo de modo a manter o processo na vara de origem. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Brasília, 12/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator